Tribunal: TJSP
Processo: 1010619-46.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar – aditivo contratual. Negócio jurídico celebrado na vigência da Lei n.o 9656/98 e na resolução normativa 40/03 da ANS. Validade e eficácia do que fora pactuado. Acessório segue o principal. Pretensão de cancelamento do aditivo contratual sem suporte. Formalismo exacerbado não pode atingir o direito do consumidor. Aditivo contratual em condições de regular

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar – aditivo contratual. Negócio jurídico celebrado na vigência da Lei n.o 9656/98 e na resolução normativa 40/03 da ANS. Validade e eficácia do que fora pactuado. Acessório segue o principal. Pretensão de cancelamento do aditivo contratual sem suporte. Formalismo exacerbado não pode atingir o direito do consumidor. Aditivo contratual em condições de regular sequência. Ré se predispôs a cuidar de vidas, portanto, deve colocar à disposição do segurado o necessário em busca da cura, ou amenizar a adversidade na higidez. Relação de consumo caracterizada. Danos morais presentes, inclusive ‘in re ipsa’, pois durante determinado período a autora ficara sem a cobertura abrangendo os serviços do aditivo contratual, o que ocasionara ampliação da aflição psicológica. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo da autora provido em parte. Recuso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010619-46.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado UNIMED
DE MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada/apelante KIDEKO
OUTIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.010.619-46.2019.8.26.0344
Apelantes
e
reciprocamente
apelados:
UNIMED
DE
MARÍLIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E KIDEKO OUTIDA
Comarca: MARÍLIA
Voto n.o 45.603
Plano
de
assistência
médico-hospitalar
–
aditivo
contratual. Negócio jurídico celebrado na vigência da Lei
n.o 9656/98 e na resolução normativa 40/03 da ANS.
Validade e eficácia do que fora pactuado. Acessório segue
o principal. Pretensão de cancelamento do aditivo
contratual sem suporte. Formalismo exacerbado não pode
atingir o direito do consumidor. Aditivo contratual em
condições de regular sequência. Ré se predispôs a cuidar
de vidas, portanto, deve colocar à disposição do segurado
o necessário em busca da cura, ou amenizar a adversidade
na higidez. Relação de consumo caracterizada. Danos
morais presentes, inclusive ‘in re ipsa’, pois durante
determinado período a autora ficara sem a cobertura
abrangendo os serviços do aditivo contratual, o que
ocasionara ampliação da aflição psicológica. Verba
reparatória
compatível
com
as
peculiaridades
da
demanda. Apelo da autora provido em parte. Recuso da ré
desprovido.
1. Apelações interpostas tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 181/186, aclarada pelos embargos de págs. 203/205 e 226/227,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
3
que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer para que plano de
assistência médico-hospitalar mantenha o contrato com aditivo envolvendo plano
de saúde, afastando a indenização por danos morais, na decisão que acolheu os
embargos de declaração, págs. 226/227.
Alega a ré que a sentença merece reforma, pois a rescisão
do aditivo contratual tem amparo legal, uma vez que não é considerado plano de
saúde e se apresenta de forma irregular perante a ANS. Aduz que a decisão
judicial não pode se sobrepor a lei dos planos de saúde, determinando a
manutenção de aditivo que se encontra irregular perante a legislação, portanto,
passível de resilição. Declara que nos autos a discussão limita-se ao aditivo
contratual, na modalidade custo operacional com relação a consultas e exames.
Relata que a manutenção do aditivo contratual se encontra vedado pelo inciso I,
§ 1o, do artigo 1o, da Lei n.o 9.656/98; artigo 1o da Resolução 40 da ANS e artigo
2o, inciso VII da Consu n.o 8, e ainda, artigo 16, inciso VIII, que veda a
manutenção de plano que não apresenta as características definidas na lei, assim
como repasse integral do procedimento ao beneficiário, transcrevendo textos
legais. Destaca que a Resolução da 40 da ANS veda a contratação de plano de
saúde com o repasse integral do custo do serviço ao beneficiário, portanto, o
acordo celebrado de forma irregular deve ser cancelado; a lei somente autoriza a
contratação na modalidade de coparticipação, nos termos do artigo 16 da, da lei
n.o 9.656/98, sendo vedada a manutenção de plano na modalidade custo
operacional, por conseguinte, passível de rescisão o aditivo contratual. Aponta,
ainda, a Súmula 9 da ANS, que é clara quanto à necessidade de rescisão de
contratos que não atendam as especificações da lei n.o 9.656/98, pois se trata de
objeto ilícito, portanto, nulo de pelo direito, nos termos do artigo 104, inciso II,
do Código Civil. Menciona que não obstante a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos planos de saúde, nem a decisão judicial, nem o CDC podem se
sobrepor ao escopo da lei que regulamenta os planos de saúde, sobretudo porque
a aplicação do Estatuto Consumerista é subsidiária, nos termos do artigo 35-G da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
4
referida lei, fazendo menção sobre o critério cronológico e o critério da
especialidade. Expõe que a autora fora devidamente notificada da rescisão do
referido acordo na modalidade custo operacional, mantendo-o na integralidade o
plano hospitalar, celebrado em consonância com a lei n.o 9.656/98. Declara que
não existe abusividade, ou desproporcionalidade na oferta do plano completo,
pois ofertou desconto de 25% sobre o preço praticado, podendo, ainda,
permanecer no plano hospitalar sem qualquer alteração de custo, transcrevendo
julgados acerca do assunto. Afinal requer a reforma da r. sentença, com o
provimento do recurso, em razão da ausência de nulidade, ou ilegalidade na
descontinuação do aditivo de custo operacional, na modalidade pós-pagamento,
em face da lei n.o 9.656/98 e Resolução da ANS e julgados do Eg. TJSP,
invertendo, assim, o ônus da sucumbência, ou condenando as partes
proporcionalmente.
A autora também recorreu, alegando que ante a existência
de uma relação de consumo, deve ser aplicado, quanto à responsabilidade civil, o
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que determina o dever de
indenizar, independentemente da culpa. Aduz que basta a demonstração pela
consumidora de que houve má prestação, dano e nexo causal para que se
caracterize a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de indenizar.
Relata que o produto já estava em desacordo com as normas da ANS quando
oferecidos pela requerida à requerente, e assim permaneceram por mais de dez
anos; a tentativa de rescisão somente ocorreu quando se tornou economicamente
interessante para a prestadora de serviços, sendo inadmissível que se beneficie de
sua torpeza. Relata que os danos morais sofridos são indubitáveis, pois ao
contrário do que constou na r. sentença, a prestação dos serviços previstos no
aditivo contratual não foi restabelecida logo após a ilícita rescisão unilateral. Diz
que ficou aproximadamente nove meses sem a prestação de serviços previstos no
aditivo contratual, ante a ilícita rescisão unilateral realizada pela apelada,
transcrevendo o artigo 186 do Código Civil, emergindo, assim, ato atentatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
5
contra a segurança das relações comerciais e jurídicas, bem como contra a paz,
tranquilidade, saúde e dignidade da recorrente. Menciona que a requerida agiu de
má-fé ao comercializar serviço inadequado às normas da ANS, negligenciando a
saúde da apelante, de 86 anos de idade, ficando desamparada, transcrevendo
julgado. Expõe que o dano moral, neste caso, se reveste de caráter in re ipsa, ou
seja, para reparação não é exigível a prova do dano, bastando a comprovação do
comportamento lesivo a um bem jurídico extrapatrimonial. Afinal requer o
provimento do recurso, condenando a apelada ao pagamento da indenização por
danos morais, ante a conduta ilícita perpetrada, no importe de 20 salários
mínimos, que atualmente perfazem R$20.900,00.
Os recursos foram contra-arrazoados pela autora, págs.
265/279, bem como pela ré, págs. 283/289, rebatendo integralmente as recíprocas
apelações.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
O pactuado pelas partes caracteriza notória relação de
consumo, portanto, a pretensão da ré de cancelamento do aditivo contratual não
pode sobressair, haja vista que envolve prestação de serviços ambulatoriais e
correlatos e o fato de os pagamentos ocorrerem pré ou pós não tem a relevância
pretendida, conforme entendimento sumulado no C. STJ: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.” (Enunciado 469).
E no mesmo sentido, a Súmula 100 deste Egrégio Tribunal:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais.
Ademais, o princípio geral de direito ressalta que o
acessório segue o principal, consequentemente, sem supedâneo o cancelamento.
A Lei n.o 9.656/98, por si só, não veda o aditivo contratual
em referência, mesmo porque, complementa o plano de saúde respectivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
6
proporcionando ao segurado beneficiário cobertura médico-hospitalar mais
ampla, haja vista o acréscimo a parcela paga pelo consumidor
Desta forma, não pode sobressair formalismo exacerbado,
mas, ao contrário, deve ser levado em consideração o contratado, sobretudo
porque, a ré se predispôs a cuidar de vidas, consequentemente, deve
disponibilizar ao segurado o adequado em prol da sua higidez.
Ademais, o contrato celebrado entre as partes ocorreu em
2006, portanto, após a Resolução Normativa 40 e a Súmula 9, bem como sua
rescisão após mais de 10 anos viola princípios do Código de Defesa do
Consumidor, consequentemente, tem validade e eficácia desde então, não tendo
sido identificado nenhum fato superveniente que amparasse a pretensa resilição,
logo, está apto a regular sequência, mesmo porque, alegação genérica e
superficial da ré sobre desconto em novo plano configura manifestação aleatória,
pois sequer valores foram mencionados.
Neste sentido, a jurisprudência:
“Plano de saúde. Rescisão unilateral. Seguradora que
defende ser legítima a rescisão do aditivo contratual
operado sob a modalidade de “custo operacional”, vez que
vedada pela ANS. Ré que comercializou o produto em 2011,
quando já vigentes as normas alegadamente impeditivas da
forma de cobrança (Lei 9.656/98 e Resolução Normativa
40/2003). Comportamento contraditório e contrário à
legítima expectativa do segurado que conduzem à
abusividade da medida. Direito à manutenção no plano
reconhecido. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação Cível n.o 1.009.508-61.2018.8.26.0344. Relatora
Des. Angela Lopes. Nona Câmara de Direito Privado. J.
6-3-2020)
“Apelação. Plano de saúde individual/familiar. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
7
obrigação de fazer. Peculiaridade da existência de
celebração de plano hospitalar com obstetrícia cumulado
com um aditivo contratual, neste último se garantindo
acesso e cobertura adicional ambulatorial (consultas,
exames complementares para diagnóstico, atendimento de
urgência e emergência, Farmácia Unimed, ‘home care’),
denominado ‘Benefícios Especiais I’. No aditivo, cobrada
contraprestação de R$ 50,00 para cada exame ou
atendimento realizado, mais 15% a título de taxa de
administração, indicada como sendo modalidade de
contratação sob “custo operacional”. Depois de sete anos
de vigência, operadora de plano de saúde comunica aos
usuários a rescisão unilateral do aditivo, dentro do prazo
de noventa dias, ao argumento de que esse ajuste não é
caracterizado como plano de saúde de acordo com a Lei
Federal 9.656/98 e a ANS (Súmula Normativa 9/2005).
Sentença de improcedência. Apelo da parte autora.
Provimento. Sentença reformada. 1. Caso em que
verificada
divergência
jurisprudencial.
Contrato
de
segmentação ambulatorial com cobrança por intermédio de
custo operacional, porque não previsto na Lei Federal
9.656/98 como uma das espécies de plano privado de
assistência à saúde, foi apontado pela ANS como vedado de
comercialização (RN 40/2003 e Súmula Normativa no
9/2005). A despeito disso, a operadora do plano de saúde
ofertou mencionado plano em mercado e o dispôs, em favor
dos usuários-autores, por longo período de tempo. Sua
resilição unilateral, por iniciativa da operadora sob a
justificativa da ilicitude de sua comercialização, frustra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
8
legítima expectativa dos usuários e desconsidera que a
própria operadora do plano de saúde deve se
responsabilizar pelo risco do negócio que oferta.
Alternativa proposta pela operadora do plano de saúde, de
contratação de novo plano com preço diferenciado e
desprovido de exigência de novo período de carência, ainda
que com desconto de 25% na contraprestação, ainda se
mostra demasiadamente onerosa, em comparação com a
continuidade do plano com aditivo contratual. Manutenção
do aditivo do contrato original é impositiva. Procedência
do pedido decretada. 2. Recurso de apelação da parte
autora
provido.”
(Apelação
Cível
n.o
1.017.614-12.2018.8.26.0344. Relator Des. Piva Rodrigues.
Nona Câmara de Direito Privado. J. 18-2-2020)
“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Controvérsia
quanto à legalidade da rescisão do aditivo contratual que
prevê o custo operacional. Alegação de que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar veda a manutenção do
plano de saúde na modalidade custo operacional.
Seguradora que forneceu o aditivo contratual após a
vigência das normas da ANS que vedam a modalidade custo
operacional. Relação contratual que perdura por mais de
10 anos sem qualquer insurgência por parte da seguradora,
o que gerou expectativa de continuidade da relação
contratual. Impossibilidade da operadora de utilizar de
vedação administrativa da qual já tinha conhecimento
como pretexto para resilir o contrato e obrigar a autora a
contratar novo plano de saúde mais oneroso. Observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
9
ao princípio do ‘venire contra factum proprium’. Resilição
do aditivo contratual que viola o princípio da boa fé e da
lealdade contratual. Abusividade reconhecida. Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível
no 1.001.031-15.2019.8.26.0344. Relatora Des. Christine
Santini. Primeira Câmara de Direito Privado. J. 13-12-2019)
3. Assim sendo, a ré ao notificar a autora e obstar a
assistência médica integrante do aditivo contratual fez com que a consumidora
tivesse a aflição psicológica ampliada, ante a ausência da cobertura
correspondente, o que configura, inclusive, danos morais in re ipsa.
Segundo escólio de Antônio Jeová Santos:
“Ao interesse do tema sobressai a dignidade da pessoa
humana, por ser a vulneração a essa dignidade fonte que
supre o direito de danos. A toda hora, a qualquer momento,
a dignidade do ser humano é malferida. Seja nos pequenos
gestos de discriminação, seja no seio familiar, onde sempre
surgem momentos de intensa turbação, a afronta à
dignidade enseja e dá azo a diversas causas de dano moral.
Consentânea com a moderna visão da pessoa humana,
enquanto eixo principal do direito, a justiça e a dignidade
do homem são colocadas como valores fundantes na
Constituição. Deles e de uma perfeita compreensão do que
vêm a significar, é que são assentados os outros direitos
que o direito tem de resguardar.
(...) Aviltante é o comportamento de quem atenta contra
essa qualidade que deve ser resguardada ao ser humano.
Qualquer ato tendente ao menoscabo da dignidade há de
merecer repulsa e a devida correção, seja no âmbito
criminal, seja na esfera civil, com a reparação do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
10
moral que o ato comprometedor da dignidade sempre
acarreta. Tendo, por conseqüência, a perturbação anímica
que repercute no ânimo de quem recebeu o ato lesivo, é
certa a indenização que serve para minimizar a reparar,
não ‘in natura’, mas de forma compensatória, o mal que foi
infligido.” (Dano Moral Indenizável. Editora: Revista dos
Tribunais. São Paulo. 4a edição. Pág. 40/42)
4. Desta forma, os danos morais estão caracterizados e a
verba reparatória é ora fixada em R$5.000,00, pois leva em consideração as
peculiaridades da demanda, afastando o enriquecimento sem causa em relação a
autora, bem como teve finalidade pedagógica, para que a ré não reitere no
procedimento irregular.
Entendimento
este
que
vem
corroborado
pela
jurisprudência:
“O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se
que, na fixação da indenização a esse título, o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda,
ao porte econômico da ré, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada
caso.”
(REsp
259.816/RJ.
Recurso
Especial
2000/0049645-6. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira.
Quarta Turma. J. 22-08-2000)
“A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático,
de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem,
contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010619-46.2019.8.26.0344 -Voto no
11
Recurso
especial
parcialmente
provido.”
(REsp
521.434/TO. Recurso Especial 2003/0060149-0. Ministra
Denise Arruda. Primeira Turma. J. 04-04-2006)
“A fixação do valor da compensação pelos danos morais
deve balizar-se entre a justa composição e a vedação do
enriquecimento ilícito, levando-se em consideração o
critério da proporcionalidade, bem como as peculiaridades
de cada espécie. Precedentes.” (REsp n.o 1.139.997/RJ.
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 15-02-2011).
5. Quanto à sucumbência, fica mantido o arbitrado para a
autora pagar para o patrono da parte adversa; e majorados os honorários que a ré
arcará, para 20% sobre o valor da causa, remunerando, assim, de forma
condizente os titulares da capacidade postulatória que funcionaram no feito.
6. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R295